Tribunal: TJBA
Processo: 8051812-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8051812-56.2025.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES EMBARGADO: VERA LUCIA SOUZA SILVA Advogado(s): CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que reconheceu a agravada como consumidora por equiparação, determinando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova. 2. A parte embargante alega vícios no julgado, buscando a sua modificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 5. Não se verifica omissão, pois a decisão enfrentou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. 6. Não há contradição interna no julgado, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios para questionar a interpretação adotada ou confrontá-la com provas, legislação ou jurisprudência. 7. Inexistente obscuridade, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta fundamentação clara e compreensível. 8. Não se identifica erro material, entendido como equívoco sem conteúdo decisório. 9. Evidencia-se que a pretensão da parte embargante é rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita. 10. A decisão embargada foi expressa ao reconhecer a hipossuficiência técnica da parte agravada e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, afastando a regra geral do art. 373, I e II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração não acolhidos. Tese: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051812-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) e como apelada VERA LUCIA SOUZA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,